Tribunal: TCU
Processo: 011.277/2018-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7087/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/92, c/c nos arts. 143, inciso V, alínea "b", e 217, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em autorizar o parcelamento da multa aplicada à Sra. Gícele Dórea, referente ao subitem 9.2 do Acórdão 11296/2020-TCU-Primeira Câmara , em 36 (trinta e seis) parcelas, atualizadas monetariamente, esclarecendo à responsável que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, bem como alertando-a da incidência, sobre cada parcela paga, corrigida monetariamente, dos correspondentes acréscimos legais e da necessidade de encaminhamento dos comprovantes de pagamento das parcelas a este Tribunal, de acordo com os pareceres da Seproc e do MP/TCU (peças 25/27). 1. Processo TC- Processo 011.277/2018-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsável: Gicele Dorea, ex-Presidente do Coren/BA (CPF XXX.478.835-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Conselho Regional de Enfermagem da Bahia (Coren/BA) 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.6. Representação legal: não há.